Tribunal: STF
Processo: HC 210930
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato do Ministro Relator da Petição 13.912/DF, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que, em 22.10.2021, a autoridade apontada como coatora, ao examinar pedido formulado pela defesa, revogou a prisão domiciliar imposta à paciente, mantendo-se a monitoração eletrônica por tornozeleira e a fixação das seguintes medidas cautelares: “i) a proibição de acessar as dependências do TJ/BA; ii) a proibição de comunicar-se, por qualquer meio, ainda que por interposta pessoa, com outros investigados na Operação Faroeste (com exceção da comunicação entre si, em razão da relação de parentesco de mãe e filho), ou com servidores ou terceirizados do TJ/BA; e iii) a proibição de ausentar-se da comarca de sua residência.” (eDoc. 05)



    Em 29.11.2021, o Ministro Relator do feito no Superior Tribunal de Justiça, em decisão que apreciava embargos de declaração opostos pela defesa da paciente sobre o índice de correção monetária ajustado no acordo de colaboração premiada, manteve a monitoração eletrônica da paciente mediante tornozeleira eletrônica (eDoc. 04).



    Na presente impetração, alega-se, em síntese, que o próprio Ministério Público requereu a substituição da monitoração eletrônica da paciente mediante tornozeleira eletrônica pelo rastreamento por meio do telefone celular, sendo o pleito indeferido na decisão impugnada sem que a autoridade apontada como coatora tenha apresentado fundamentação idônea.



     



    Afirma, nesse sentido, que, “pela ausência de motivação da decisão do juízo coator e fundamentação com base no caso concreto, evidencia-se a coação ilegal pela inexistência de justa causa para a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica e de restrição à liberdade de locomoção da paciente, devendo as mesmas serem revogadas”. 



    Sustenta, ainda, que a manutenção do monitoramento eletrônico é desproporcional e irrazoável, tendo em vista a manifestação favorável do Ministério Público pela substituição da medida, além de não existirem notícias de que a paciente tenha causado qualquer dificuldade à aplicação da lei penal, interferido nas investigações ou descumprido alguma medida cautelar imposta.



    Aduz, ademais, que a denúncia oferecida contra a paciente ainda não foi recebida, mesmo passados quase dois anos de seu oferecimento.



    Requer, ao final, o deferimento de medida liminar para que seja revogada as medidas cautelares de monitoração eletrônica por tornozeleira e de proibição de ausentar-se da comarca de sua residência. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar.



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar, especialmente se se considerar que a impetração volta-se contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Ministro Relator da Petição 13.912/DF no Superior Tribunal de Justiça a respeito do alegado pela impetrante.



    Oficie-se com cópia da petição inicial deste writ.



    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Intime-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente